Tribunal: TJDFT
Processo: 0703998-81.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703998-81.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO JARDIM VITORIA APELADO: FABIANA ROSA PEREIRA Despacho 1. Apelação cível interposta por Condomínio Jardim Vitória contra a sentença da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de conhecimento proposta em desfavor de Fabiana Rosa Pereira, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID no 18553700, págs. 1-3). 2. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários devido à revelia da ré. 3. O apelante não comprovou o preparo no ato de interposição do recurso. 4. Intime-se o apelante, Condomínio Jardim Vitória, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento. 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 15 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO